Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a credora MARIA DO CARMO VIEIRA para apresentar documento oficial para possibilitar a análise do requerimento de preferência constitucional, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de restar prejudicado o pedido de ID 22131365. Publique-se. Guará/DF , 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto